Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Não há nulidade em sentença motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do Magistrado. No entanto, se provocado, o Juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão.
3. A ausência de manifestação expressa quanto à arguição de falsidade documental suscitada em momento oportuno, bem como em relação aos pedidos de juntada das vias originais dos documentos impugnados e de produção da prova pericial, tanto para o deferimento quanto para o indeferimento, caracteriza cerceamento de defesa. É o caso dos autos.
4. Apelo conhecido e, acolhida a preliminar suscitada, provido para anular a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos a origem para que haja manifestação expressa d. Juízo de origem acerca da falsidade documental e dos pedidos de juntada das vias originais dos documentos impugnados e de produção da prova pericial.